Tribunal: STF
Processo: Rcl 17809
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO PERÍODO DE FÉRIAS FORENSES. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO PELO RELATOR DO PROCESSO OU DE REFERENDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA INICIAL. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.